Tribunal: TJDFT
Processo: 0751010-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. IRDR No 21. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR PROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.

2. No tocante aos Embargos de Declaração manejados pelo Agravante, devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.

3. À época da supressão do benefício o Exequente integrava o quadro da Secretaria de Estado da Fazenda, órgão ligado à estrutura da Secretaria de Estado da Administração Pública do DF, cujos servidores pertenciam à categoria representada pelo Sindireta, autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado, ostentando a condição de beneficiário do crédito executado. O caso concreto, portanto, não se amolda à controvérsia delimitada no Incidente de Resolução de Demanda Repetitivas – IRDR no 21.

4. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis a fim de reformar o decidido.

5. Com relação aos Embargos de Declaração opostos pelo Agravado, demonstrada a ausência de interesse recursal do Agravante para que seja considerada a limitação referente à data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, os aclaratórios devem ser providos e o acórdão deve ser integrado, para que a referida matéria não seja analisada e para afastar os honorários de sucumbência fixados em desfavor do Exequente pelo excesso de execução.

6. Embargos de Declaração do Agravante conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Agravado conhecidos e providos.